Tribunal: TJSP
Processo: 1006708-61.2019.8.26.0009
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. Pretensão à exclusão da pontuação decorrente de auto de infração cuja indicação do real condutor fora realizada tempestivamente e à consequente declaração da nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
POSSIBILIDADE. Comprovação de indicação tempestiva de condutor, em relação a uma das infrações constante de seu prontuário.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. Pretensão à exclusão da pontuação decorrente de auto de infração cuja indicação do real condutor fora realizada tempestivamente e à consequente declaração da nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
POSSIBILIDADE. Comprovação de indicação tempestiva de condutor, em relação a uma das infrações constante de seu prontuário. Exclusão dos pontos do prontuário da impetrante que se impõe. Precedentes.
R. sentença concessiva da segurança mantida.
Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de "writ of mandamus" (artigo 25, da Lei Federal no 12.016 de 2009 - Súmula 512 do STF).

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006708-61.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ANA LÚCIA COGO CASARI CASTANHO FERREIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006708-61.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 16.398 (processo digital)
APELAÇÃO No 1006708-61.2019.8.26.0009
No ORIGEM: 1006708-61.2019.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: ANA LÚCIA COGO CASARI CASTANHO FERREIRA
INTERESSADOS:
DIRETORIA
DE
HABILITAÇÃO
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DETRAN-SP E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Antonio Augusto Galvão de França
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO.
Pretensão à exclusão da pontuação decorrente de auto de infração
cuja indicação do real condutor fora realizada tempestivamente e à
consequente declaração da nulidade da aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir.
POSSIBILIDADE. Comprovação de indicação tempestiva de
condutor, em relação a uma das infrações constante de seu
prontuário. Exclusão dos pontos do prontuário da impetrante que
se impõe. Precedentes.
R. sentença concessiva da segurança mantida.
Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de “writ
of mandamus” (artigo 25, da Lei Federal no 12.016 de 2009 -
Súmula 512 do STF).
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANA
LÚCIA COGO CASARI CASTANHO FERREIRA contra ato do
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN-SP. Nos
termos do relatório da r. sentença de fls. 171/172, alega a impetrante, “em
suma, que foi instaurado processo de suspensão do direito de dirigir por ter
cometido, no período de 12 meses, infrações de trânsito que resultaram em
20 pontos; todavia, uma das infrações que ensejaram o processo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006708-61.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 3/8
suspensão não deveria estar constando em seu prontuário, uma vez que foi
indicado o verdadeiro condutor do veículo; com a exclusão dessa pontuação,
não teria alcançado 20 pontos em seu prontuário e não teria sido instaurado
o processo de suspensão do direito de dirigir”. Pretende, assim, “a concessão
da segurança para excluir a pontuação decorrente do auto de infração de no
5A419513-4 e, consequentemente, declarar a nulidade da aplicação da
penalidade de suspensão do direito de dirigir”.
Deferida liminar para determinar o imediato levantamento
dos pontos em tela do prontuário da impetrante (fl. 64).
Manifestação do Ministério Público declinando de opinar
no feito (fl. 165).
Sobreveio r. sentença (fls. 171/172), cujo relatório adoto,
concedendo a segurança, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente a ação, concedendo a
segurança para determinar o levantamento definitivo dos
pontos em tela, tornando definitiva a liminar (fls. 64).
Sujeita ao reexame necessário.”
Não foram interpostos recursos voluntários (fls. 183).
É o relatório.
De início, considera-se interposto recurso oficial, por
força do parágrafo primeiro do art. 14 da Lei no12.016/09.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006708-61.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 4/8
remédio heroico da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física
ou
jurídica,
órgão
com
capacidade
processual,
ou
universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão,
por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça" (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 35. ed. atual.
São Paulo: Malheiros, 2013. p. 28/29)
Para concessão de mandado de segurança há necessidade de
existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver
delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa
ser defendido por outros meios judiciais.” (MEIRELLES, Hely
Lopes. Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 35. ed.
atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 37)
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato
certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ
83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e independente
de exame técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja
apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos complexos,
que reclamam produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No
mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187. S/ recurso
especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-Mandado de
Segurança.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006708-61.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 5/8
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio
Cruz Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma
de cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige
prova pré-constituída das alegações postas pela parte
impetrante. Não há, então, qualquer relação com espécie
particular de direito subjetivo. Em conta disso, vem-se exigindo
que as afirmações de fato trazidas pelo autor na petição inicial
sejam demonstradas de pronto, por meio da prova documental”
(ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à Constituição do
Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes,
Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P.
478).

No caso dos autos, a controvérsia gira em torno da
possibilidade ou não de retirada da pontuação do prontuário de habilitação da
impetrante, relativa ao auto de infração no 5A419513-4.
A r. sentença conferiu a melhor solução à lide, e deve ser
integralmente mantida, pelos motivos que passo a expor.
Infere-se dos autos que em maio 2018 a impetrante foi
notificada acerca da instauração do processo administrativo 0058505-1/2018
de suspensão de seu direito de dirigir, por supostamente ter cometido, no
período de 12 meses, infrações de trânsito que resultaram em 20 pontos, o
que autorizaria a abertura do referido processo administrativo e atrairia a
incidência da norma prevista no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro (fl.
10).
Ocorre que, dentre as infrações de trânsito discriminadas na
notificação, encontrava-se a de no 5A419513-4, cometida em 21.04.2017 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006708-61.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 6/8
emitida em 15.05.2017.
No entanto, no que toca a tal infração, a impetrante, apesar
de ser proprietária do veículo de placas FTJ6770, por não estar sob a
condução do veículo no momento da infração, indicou como real condutor o
senhor Marçal Castanho Ferreira, na data de 24.05.2017 (fls. 13/14), ou
seja, tempestivamente, considerando que a data limite para indicação do
condutor era 04.06.2017 (fl. 12).
Com as informações prestadas pela autoridade coatora, não
vieram elementos que desconstituíssem o valor probatório dos documentos
acostados à inicial do mandado de segurança.
Bem por isso, a impetrante tem direito líquido e certo à
retirada de seu prontuário da pontuação atinente ao auto de infração no
5A419513-4 e, se o caso, o desbloqueio de seu prontuário.
Nesse sentido, precedente desta C. 13a Câmara de Direito
Público:
“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
PRETENSÃO
DE
CANCELAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR Cabimento Comprovação de indicação tempestiva
de condutor, em relação à infração constante em seu prontuário
- Exclusão dos pontos do prontuário do impetrante de rigor -
Precedentes deste E. Tribunal - Sentença concessiva da
segurança mantida. Reexame necessário não provido.” (TJSP;
Remessa Necessária Cível 1063555-82.2018.8.26.0053; Relator
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006708-61.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 7/8
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença
concessiva da segurança.
Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar
de writ of mandamus (artigo 25, da Lei Federal no 12.016 de 2009 - Súmula
512 do STF).
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao reexame necessário, mantendo-se a r. sentença
concessiva da segurança, pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui
acrescidos.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral
de Justiça, observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve
interesse em se manifestar na origem (fls. 165).
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1006708-61.2019.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 8/8